Tribunal: TJMT
Processo: 0028250-02.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028250-02.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON MACEDO SILVA - CPF: 036.523.831-76 (APELADO), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME RETROMENCIONADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DO APELADO NO REFERIDO DELITO E AS DEMAIS PRODUZIDAS NA SEDE POLICIAL QUE NÃO FORAM RATIFICADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE NÃO PODE SE SUSTENTAR EM INDÍCIOS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

1.

“Não restando suficientemente comprovada a participação do réu no tráfico de drogas, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio ‘in dubio pro reo’” (...) (N.U 0007812-57.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

2.

No caso, pairam dúvidas sobre quem, de fato, morava na quitinete em que as drogas foram encontradas na época do delito, inexistindo comprovação indene de dúvidas da autoria delitiva apta a ensejar a condenação pretendida pelo órgão ministerial, razão pela qual a manutenção da absolvição pelo
in dubio pro reo
é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou improcedentes os pedidos formulados na denúncia para absolver Maicon Macedo Silva do crime de tráfico de drogas do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006 a ele imputado (ID 123503506, p. 237/238).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requereu o reconhecimento da autoria delitiva do réu pelas provas testemunhais dos policiais que participaram da ação conduzidas em juízo, bem como do usuário de droga que havia declinado o endereço do apelado como sendo o de quem a vendeu, com o fito de que seja então o recorrido condenado às penas do art. 33,
caput
da Lei de Drogas (ID 123503506, p. 247/251).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões da defesa. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo da acusação para manter incólume a sentença absolutória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 123503506, p. 255/259).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica à do órgão ministerial de primeira instância. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e provimento no mérito com o fito de se condenar o réu às penas do delito de tráfico de drogas (ID 125135180).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, seja reconhecida a autoria delitiva do apelado pelas provas testemunhais dos policiais produzidas em juízo, bem como do usuário de droga que havia declinado o endereço do apelado como sendo o de quem a vendeu, com o fito de que ele seja condenado às penas do art. 33,
caput
da Lei de Drogas. Todavia, em que pese a argumentação expendida,
verifico não ser o caso de provimento da irresignação
.

Isso porque o compulsar dos autos revela que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria do réu, muito embora exista materialidade do crime e possivelmente indícios de sua prática, de forma a embasar um édito condenatório. Em outras palavras, verificou-se que parte do acervo probatório produzido na fase extrajudicial não foi ratificado em juízo, o que veda o reconhecimento do crime com base unicamente no que consta do inquérito policial.

Com efeito, muito embora os policiais militares ouvidos em juízo tenham confirmado a localização do entorpecente na quitinete apontada pelo usuário abordado na rua, com droga, como sendo o local em que teria adquirido sua parte do estupefaciente – bem como sendo o depoimento deles amplamente aceito por esta Corte para embasar condenações – verifica-se que não restou comprovado, sem dúvidas, de que o acusado Maicon morasse no local na data da abordagem. Aliás, nesse sentido o próprio apelado negou a propriedade das drogas, afirmando que sequer morava na quitinete àquele período.

Em verdade, tanto o réu na fase judicial quanto a testemunha Alisson na fase policial afirmaram que era este último quem morava na quitinete na data do fato. Todavia, Alisson afirmou que a droga não lhe pertencia, mas sim que era de propriedade de Maicon – porém não foi confirmada tal declaração sob o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a ex-convivente de Maicon, ouvida em juízo, aduziu que o réu morava com ela em Diamantino/MT na data dos fatos e que somente teria ido à Tangará da Serra/MT, na quitinete, para vender alguns dos móveis restantes que guarneciam o local – o que também foi confirmado pelo réu sob o contraditório e ampla defesa. Nesse mesmo sentido o ex-vizinho do recorrido expôs na audiência de instrução e julgamento, dizendo que há aproximadamente 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) dias não via o réu no complexo de quitinetes mas sim Alisson e sua convivente.

Por último, tem-se que os agentes policiais foram firmes em dizer que não havia diligência pretérita em andamento para averiguar quem de fato morava na quitinete em que as drogas foram encontradas, mas tão somente afirmaram que estariam recebendo inúmeras denúncias de tráfico naquele complexo de quitinetes. Dessa maneira, não há como atribuir ao réu de forma clara a autoria do delito em comento, pois falta certeza quanto a propriedade da droga naquele momento.

Portanto, não há como reconhecer o pleito acusatório de que o réu seja condenado pelo crime de tráfico de drogas do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, mormente porquanto não há elementos estremes de que a autoria recaia sobre ele. Assim, tem-se a materialidade devidamente comprovada nos autos, porém não há confirmação de autoria com provas judiciais que possam incriminar o réu, mas tão somente indícios,
razão pela qual deixo de acolher o requerimento ministerial
.

Nesse sentido, convém destacar que uma condenação não pode ser sustentada unicamente por indícios de autoria provenientes da fase extrajudicial, devendo ser o réu beneficiado pela dúvida que paira no caso concreto pela aplicação do
in dubio pro reo
, já que não se mostrou claro quem morava na quitinete na época dos fatos. Com efeito, esta Corte já decidiu em caso parecido dessa maneira: “
não restando suficientemente comprovada a participação do réu no tráfico de drogas, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio ‘in dubio pro reo’
” (...) (N.U 0007812-57.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado no DJE 08/07/2022
).

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, mantendo a absolvição do réu do delito de tráfico de drogas do art. 33,
caput
da Lei de Drogas ante a insuficiência probatória quanto sua autoria, pelo
in dubio pro reo
. Via de consequência, mantenho incólume todos os outros termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022